Tribunal: TCU
Processo: 026.555/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor da Associação Cultural Jacuipense e de Alírio Dantas de Azevedo Filho, em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 748403/2010, tendo por objeto a produção de 95 mil jogos de xadrez por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultural Jacuipense; 9.2. julgar irregulares as contas de Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultural Jacuipense e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 30/8/2010 1.250.113,30 Débito 30/8/2010 300.000,00 Débito 30/8/2010 29.657,00 Débito 10/1/2011 393.819,84 Débito 27/1/2012 48.259,18 Crédito 9.3. aplicar a Alírio Dantas de Azevedo Filho e à Associação Cultural Jacuipense multa individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis.